Tribunal: TJES
Processo: 5003581-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Processo e Procedimento; Liminar; Cabimento; Sobrestamento; Perdas e Danos; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003581-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA
AGRAVADO: CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA A INTEGR DE SISTEMAS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto pela
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da demanda de cobrança proposta por
CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
, determinou que exibisse as atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000; indeferiu o seu pedido de inversão da produção da prova pericial técnica e a substituição do perito contábil; deferiu a substituição do assistente técnico da área contábil; determinou que pagasse o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais e que fosse concluso o processo para a nomeação de outro perito da área de tecnologia em informática.

Nas razões recursais (id. 841735), a Agravante sustenta que (i) a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição; (ii) o pedido de exibição das atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000 é completamente diverso daquele requerido na inicial, contrariando o disposto no art. 10, art. 396, art. 397 e art. 489, do CPC/15, bem como ofendendo o contraditório e a ampla defesa; (iii) a perícia contábil não se faz necessária, pois busca apurar eventual
quantum debeatur
cobrado pela Agravada, o que poderá ser feito em sede de liquidação de sentença, acaso esta última seja vencedora; (iv) a perícia contábil contribui apenas para elevar a morosidade, além de encarecer de maneira desarrazoada o processo; (v) não foi intimada para conhecimento e impugnação da nomeação do perito, nem dos honorários periciais, em violação ao art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC/15; (vi) o perito já demonstrou desídia com o processo, descumprindo determinação judicial de devolução dos autos, devendo ser substituído, nos termos do art. 468, do CPC/15, e (vii) a manutenção da decisão agravada acarretará o pagamento dos honorários periciais e possíveis atribuições de multa, causando prejuízo financeiro pelo dispêndio de uma prova inútil.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 848449), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 972314), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à produção de prova na demanda de cobrança.

Extrai-se dos autos, que a Agravada ingressou com a demanda de cobrança objetivando o recebimento dos valores devidos pela utilização por parte da Agravante do
software
de consulta a banco de dados de serviços de proteção ao crédito - SPC.

Por meio da decisão agravada, a Magistrada
a quo
determinou que a Agravante exibisse as atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000; indeferiu o seu pedido de inversão da produção da prova pericial técnica e a substituição do perito contábil; deferiu a substituição do assistente técnico da área contábil; determinou que pagasse o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais e que fosse concluso o processo para a nomeação de outro perito da área de tecnologia em informática.

A Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição; (ii) o pedido de exibição das atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000 é completamente diverso daquele requerido na inicial, contrariando o disposto no art. 10, art. 396, art. 397 e art. 489, II, do CPC/15, bem como ofendendo o contraditório e a ampla defesa; (iii) a perícia contábil não se faz necessária, pois busca apurar eventual
quantum debeatur
cobrado pela Agravada, o que poderá ser feito em sede de liquidação de sentença, acaso esta última seja vencedora; (iv) a perícia contábil contribui apenas para elevar a morosidade, além de encarecer de maneira desarrazoada o processo; (v) não foi intimada para conhecimento e impugnação da nomeação do perito, nem dos honorários periciais, em violação ao art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC/15; (vi) o perito já demonstrou desídia com o processo, descumprindo determinação judicial de devolução dos autos, devendo ser substituído, nos termos do art. 468, do CPC/15, e (vii) a manutenção da decisão agravada acarretará o pagamento dos honorários periciais e possíveis atribuições de multa, causando prejuízo financeiro pelo dispêndio de uma prova inútil (id. 841735).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 972314).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO:

A Agravante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, haja vista que o contrato foi encerrado no dia 30.06.2000 e a demanda foi proposta apenas em novembro de 2008.

Em contrarrazões, a Agravada afirma que a questão não foi objeto de análise na decisão agravada, configurando a inovação recursal. E ainda, que sequer houve o transcurso do prazo prescricional.

De fato, a insurgência não pode ser apreciada neste momento processual, porque o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se pronunciar.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública.

É como orienta este E. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

II- Com relação ao fracionamento ou cisão da indisponibilidade em virtude da presença de vários réus, é preciso ter em mente que o processo originário ainda se encontra em fase embrionária, circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, obsta a pretensão recursal alinhada pelo Recorrente, seja porque se trata de obrigação solidária (art. 942 do CCB), seja porque eventual delimitação de responsabilidades somente poderá ser feita a posteriori, após a instrução processual.

III- Em razão da solidariedade existente entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos, a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão, não havendo que falar, por ora, na divisibilidade da obrigação, razão pela qual a constrição patrimonial deve contemplar a totalidade da lesão, acrescida do montante de possível multa civil.

IV- No caso da incidência da indisponibilidade sobre o bem alienado fiduciariamente, tal medida se revela cabível, porque se a jurisprudência do STJ admite o mais isto é, a própria penhora sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato por ele celebrado , não se vislumbra razão para impedir o menos, isto é, a incidência de medida assecuratória traduzida por decreto que torne o bem indisponível, a fim de resguardar um eventual cumprimento de sentença.

V- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000036, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO ANTE A ADMISSÃO DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INVIABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NATUREZA PROPTER LABOREM CONSOLIDAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL 05 (CINCO) ANOS APÓS O AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mesmo com a admissão dos incidentes de resolução de demandas repetitivas de nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e nº 0038064-27.2016.8.08.0000 não há que se falar na suspensão da tramitação deste agravo de instrumento, uma vez que o recurso foi manejado contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Inteligência do artigo 982, §2º, do CPC. Precedentes deste Tribunal.

2. Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal.

3. A Lei Municipal nº 2.881/93 somente conferiu a gratificação de produtividade aos servidores que preenchessem determinados requisitos, não sendo suficiente a mera condição de servidor público, nos termos da regra do artigo 2º.

4. Os percentuais da gratificação de produtividade eram variáveis, de acordo com a produtividade do servidor constatada mensalmente, em observância aos parâmetros postos em lei, o que denota a natureza propter laborem da verba.

5. Ademais, não foi devidamente preenchido o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o deferimento da tutela provisória de urgência, porque após aproximadamente 05 (cinco) anos do afastamento para aposentadoria é que foi buscada a tutela jurisdicional para deferir o pagamento de gratificação que não percebeu na ativa. Precedentes deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008178, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)” (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ASSIDUIDADE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRESTAMENTO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA SUSPENSÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO ÓRGÃO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO O PROCESSO DE ORIGEM DEVE SER SUSPENSO NA PARTE QUE VERSA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da temática da gratificação de produtividade dos servidores do município de Vila Velha ser objeto dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas de nº.s 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000, deve ser afastado o pedido de suspensão do presente recurso de agravo de instrumento, consoante a inteligência do art. 982, § 2º, do CPC.

2.
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. (TJES 4ª Câm. Cível Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 Des. Robson Luiz Albanez J. 25/09/2017 DJ. 06/10/2017).

3. Não restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não merece prosperar o referido pleito.

4. A demanda originária, na parte que versa sobre a gratificação de produtividade, deve ser suspensa em razão da admissão dos IRDRs no estado em que se encontrar, sem que seja possível a prática de qualquer ato processual diverso da apreciação da tutela de urgência, até o julgamento de mérito dos IRDRs.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004714, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)” (destaquei)

Assim, rechaço a tese trazida pela Agravante e passo à apreciação do mérito.

DO MÉRITO:

A Agravante alega que o pedido de exibição das atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000 é completamente diverso do pedido requerido na inicial, contrariando o disposto no art. 10, art. 396, art. 397 e art. 489, II, do CPC/15, bem como ofendendo o contraditório e a ampla defesa.

O inconformismo
não
procede porque o pedido de exibição das atas de assembleia foi formulado, desde a inicial, no capítulo “DOS PEDIDOS”, no item “b” (id. 841748),

O pedido não se cuidou de uma “inovação” da Agravada promovida na audiência de conciliação, como pretende fazer crer a Agravante, sendo apenas reiterado naquele ato (id. 841772), retificando o ano de 1999 para 1989.

Além disso, houve prévia ciência e manifestação da Agravante quanto ao pedido em sede de contestação.

Na contestação, a Agravante refutou a necessidade de exibição de qualquer documento para a obtenção de informações sobre o faturamento mensal e o valor da indenização relativo ao contrato objeto de discussão,
[...] pois o Autor jamais provará que o contrato não foi encerrado, tampouco que a Ré usou os seus serviços ou o seu sistema após 30.06.2000 [...]
(id. 841760).

Ou seja, inexistiu a prolação de decisão-surpresa ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi oportunizado à Agravante influenciar o conteúdo da decisão, expondo seus argumentos quanto a não realização da prova.

Na decisão agravada, a Magistrada
a quo
fundamentou devidamente que a determinação de exibição de documentos foi objeto de deferimento anterior na audiência de conciliação, indo os autos em conclusão apenas para a nomeação dos peritos da área contábil e de informática.

De fato, a Agravante é quem possui a guarda das atas de assembleia, de modo que se mostra cabível e razoável que seja instada a trazer aos autos os documentos para a realização da prova técnica.

Na verdade, a Agravante busca com o recurso criar subterfúgios para o não cumprimento do comando judicial, deferido há
quase 08 (oito) anos
, quando já estabilizada a decisão.

No tocante à prova pericial contábil, a Agravante afirma que esta é prescindível, pois pretende apurar eventual
quantum debeatur
cobrado pela Agravada, o que poderá ser feito em sede de liquidação de sentença, acaso esta última seja vencedora.

Acrescenta que não foi intimada para conhecimento e impugnação da nomeação do perito, nem dos honorários periciais, em violação ao art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC/15.

Aponta que o
Expert
do Juízo demonstrou desídia com o processo, descumprindo a ordem de devolução dos autos, devendo ser substituído, nos termos do art. 468, do CPC/15.

E mais, que a perícia contábil contribui apenas para elevar a morosidade e encarecer o processo.

Como acentuado na decisão interlocutória que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 848449), o deferimento da prova pericial contábil é importante para subsidiar a convicção do Julgador quanto a eventual existência de valores devidos à Agravada pela utilização por parte da Agravante do
software
de consulta a banco de dados de serviços de proteção ao crédito, muito embora não se olvide que esta última se insurge no processo principal quanto à autoria desse sistema.

A princípio, cuida-se de elemento probatório apto para esclarecer eventuais dúvidas das partes e do Julgador, auxiliando no correto desfecho da controvérsia.

Tanto é assim, que
ambas as partes
requereram a produção de prova pericial
contábil
e de
informática
na audiência de conciliação (id. 841772). Naquela ocasião, a Agravante concordou com a realização da prova contábil,
sequer
fazendo alguma ressalva quanto à ordem dessas provas ou a prescindibilidade da perícia contábil.

Também não posso concordar com a arguição de nulidade pela não intimação da Agravante após a escolha dos peritos.

A Agravante apresentou espontaneamente os quesitos que entendeu pertinentes; indicou seus assistentes técnicos e o rol de testemunhas, mostrando-se o ato
incompatível
com a presente tese de nulidade e porque desprovido de qualquer prejuízo para a parte.

Passados
quase 06 (seis) anos
desde a apresentação dos quesitos, a Agravante se opôs à nomeação do perito contábil quando foi intimada para depositar os honorários periciais, dizendo que só haverá a necessidade da prova contábil após a efetivação da perícia na área de informática.

O argumento, além de precluso, não evidencia de forma suficiente a existência de prejudicialidade entre a realização da prova contábil e a de informática.

Como ressaltado, a perícia tem por finalidade fornecer um juízo de valor mais próximo da relação jurídica estabelecida pelas partes.

Não se pode perder de vista que o sistema processual civil normatiza o dever de cooperação entre as partes (art. 6º, do CPC/15), consagrando a ideia de que a busca pela plena pacificação social encontra-se alicerçada no dever das partes em contribuir para que os elementos produzidos propiciem ao Juízo a formação do seu convencimento para solucionar o processo com efetividade. Esses elementos, seguramente, estarão submetidos à regra de julgamento, e serão apreciados por ocasião da decisão final.

A manutenção da decisão agravada tampouco gera prejuízo concreto ou acarreta a irreversibilidade da medida, uma vez que se sagrando a Agravante vencedora na demanda, será a Agravada responsável pelo pagamento das despesas do processo, dentre elas, os honorários periciais adiantados, em razão do princípio da sucumbência.

Vejamos do trecho da decisão agravada rechaçando os pleitos da Agravante, inclusive quanto à desnecessidade de substituição do perito, haja vista a regularidade dos atos processuais pela delimitação das provas pelo Juízo (id. 841682):

“[...]

Assim tenho que os argumentos da parte requerida estão preclusos, não havendo que se falar em nulidade processual, ou substituição do perito, nem tampouco inversão da produção da perícia técnica de informática para contábil; os atos processuais foram realizados observando o contraditório; visando os princípios da celeridade e economia processual, a iniciar pela audiência de conciliação, oportunidade que não ocorreu objeção da requerida. E, ainda, assim o presente feito tramita desde o ano de 2008, devendo ser finalizada o mais breve possível, a conclusão da instrução probatória; eis que trata-se de Meta -2 do CNJ, fugindo à regra do tempo razoável do processo [...]”.

Logo, mantenho irretocável a eficácia da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública, como a prescrição.

2. Inexiste a prolação de decisão-surpresa ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa se foi oportunizado à Agravante influenciar o conteúdo da decisão, expondo seus argumentos quanto a não realização da exibição de documentos.

3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à decisão que delimita as provas a serem produzidas durante a instrução processual, notadamente quando as provas periciais na área contábil e de informática foram requeridas por ambas as partes, sem qualquer ressalva quanto à ordem dessas provas ou a sua prescindibilidade.

4. O sistema processual civil normatiza o dever de cooperação entre as partes (art. 6º, do CPC/15), consagrando a ideia de que a busca pela plena pacificação social encontra-se alicerçada no dever das partes em contribuir para que os elementos produzidos propiciem ao Juízo a formação do seu convencimento para solucionar o processo com efetividade. Esses elementos, seguramente, estarão submetidos à regra de julgamento, e serão apreciados por ocasião da decisão final.

5. Não há que se falar em prejuízo concreto ou irreversibilidade da decisão agravada, uma vez que se sagrando a Agravante vencedora na demanda, será a Agravada responsável pelo pagamento das despesas do processo, dentre elas, os honorários periciais adiantados, em razão do princípio da sucumbência.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.